Tribunal: TJBA
Processo: 8013052-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013052-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CAMILA SARA SILVA NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA SOUSA FREIRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADA COM PNEUMONIA E DERRAME PLEURAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE EM CASO DE URGÊNCIA APÓS 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. RECUSA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos indicados para beneficiária menor diagnosticada com pneumonia associada a derrame pleural. A agravante sustenta perda do objeto, sob alegação de realização particular do procedimento, bem como a legalidade da negativa de cobertura em razão do não cumprimento da carência contratual de 180 dias para internação hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação e procedimento cirúrgico de urgência com fundamento no não cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias; (ii) estabelecer se a realização particular do procedimento, diante da recusa da operadora, implica perda do objeto da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de agravo de instrumento possui cognição limitada, restrita à verificação da legalidade da decisão interlocutória, da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

5. A Lei nº 9.656/98 admite a estipulação de carência contratual, mas estabelece disciplina específica para atendimentos de urgência e emergência, limitando o prazo máximo de carência a 24 horas.

6. Os elementos constantes dos autos demonstram que a paciente, menor de idade, apresentou quadro clínico grave de pneumonia associada a derrame pleural, com indicação médica expressa de internação e intervenção cirúrgica de urgência.

7. A negativa de cobertura baseada na carência ordinária de 180 dias revela-se incompatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde quando comprovada a urgência do atendimento.

8. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para atendimento de urgência ou emergência é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 597 do STJ.

9. O prazo de 24 horas fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e adequado diante da natureza urgente do tratamento.

10. Em ponderação de interesses, o risco patrimonial suportado pela operadora não prevalece sobre o risco à saúde e à vida da paciente, configurando possível
periculum in mora
inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8013052-04.2026.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
,
e, como agravada
,
MARIA CLARA NOVAIS TEIXEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)